Tribunal: TJSP
Processo: 0086304-39.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Inocorrência de desídia pela Fazenda Pública – Falta de abandono processual por mais de dez anos – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO PROVIDO.